Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717419-50.2019.8.07.0003 RECORRENTE: EMERSON EDUARDO LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. RÉU CUMPRINDO PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226, do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, por fotografia, realizado na fase policial, seguido do reconhecimento pessoal e da palavra da vítima em juízo, além das declarações prestadas por testemunha, ao afirmar que reconheceu o réu com absoluta certeza, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 1.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime, o que foi observado na espécie. 2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento feito em ambas as fases, pelas declarações das testemunhas policiais e pelas filmagens de vídeo das câmeras de segurança próximas ao local do crime. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo à palavra da vítima, ao reconhecimento pessoal e fotográfico e às imagens das câmeras de segurança. 5. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, pois é mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, permanecendo, assim, na criminalidade. 6. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150). 7. Não há que se falar em dupla valoração quando a configuração dos maus antecedentes e da reincidência está fundamentada em condenações distintas. 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226, incisos II e IV, 155, 156, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porque, inexistindo provas suficientes à sua condenação, já que seu reconhecimento fotográfico foi realizado de forma viciada, deve ser absolvido; b) artigos 59, e 64, inciso I, ambos do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que, não podendo ser utilizada condenação do ano de 2002 como maus antecedentes, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 226, incisos II e IV, 155, e 156, todos do CPP, 59, e 64, inciso I, ambos do CP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: a) "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp n. 2.296.202/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023); b) “as condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes, nos termos do art. 59, do CP. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 2.300.832/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a apreciação do pleito de absolvição (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023) demanda ampla cognição do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015